Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1.002 DO STF. DEFENDORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE AO QUAL INTEGRADA. CABIMENTO.

1. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 reforçaram o papel institucional da Defensoria Pública e sua autonomia, restando superada a Súmula 421 do STJ.

2. Ao apreciar o tema 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. Em sede de rejulgamento, exercido juízo de retratação para conhecer e dar provimento aos embargos de declaração.